Tribunal: TJDFT
Processo: 0706757-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0706757-02.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: REINALDO BIZERRIL CAMARGO AGRAVADO: NELSON LUIZ DE MIRANDA RAMOS DESEMBARGADOR PLANTONISTA: JESUINO APARECIDO RISSATO V I S T O S, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por REINALDO BIZERRIL CAMARGO contra decisão proferida pelo d. Juízo da 13a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0736979-81.2019.8.07.0001, ajuizada pelo agravado NELSON LUIZ DE MIRANDA RAMOS em desfavor do agravante, manteve o bloqueio no Bacenjud da quantia executada, não acatando,assim, a impugnação do agravante, ao argumento de que não possui legitimidade para defender interesse de terceiro (ID 15130330). Em apertada síntese, informa o agravante que impugnou o pedido de cumprimento de sentença ajuizado pelo agravado, o que restou infrutífero, sendo objeto de outro agravo de instrumento. Contudo, o cumprimento de sentença não foi suspenso liminarmente e o agravante sofreu bloqueio Bacenjud em sua conta bancária. Aduz que a conta objeto do bloqueio é conjunta com a de sua esposa, a qual é utilizada por esta para receber pagamentos referentes ao seu trabalho como professora particular. Alega se tratar de única fonte de renda familiar, de modo que com o bloqueio judicial o agravante e sua família passarão necessidades básicas, inclusive alimentares. Pede, liminarmente, a expedição de alvará de levantamento da importância bloqueada via Bacenjud e, no mérito, a confirmação da liberação do valor objeto do bloqueio (ID 15130326). No entanto, não vislumbro na espécie situação de extrema urgência e gravidade, a justificar a apreciação do recurso em sede de plantão. Com efeito, nos termos do art. 4o, §1o, da Portaria GPR n 410 de 2 de março de 2020, que regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal, “No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense”. No caso, segundo informou o agravante, o bloqueio judicial foi determinado no dia 13.3.2020, o qual foi por ele impugnado, ao argumento de que se trata de conta de recebimento de salário de sua esposa. O juízo a quo, entretanto, manteve o bloqueio no Bacenjud, por decisão proferida no dia 18.3.2020, apontando que “o executado não possui legitimidade para defender interesse de terceiro”. Entendo que a questão posta pode aguardar o início do expediente forense, razão pela qual tenho por inadmissível o conhecimento do presente agravo de instrumento em plantão judicial. Ademais, não há demonstração nos documentos trazidos à colação de que a importância bloqueada se trata de único valor existente destinado à subsistência do agravante e de sua família. Nessa situação, os argumentos postos na petição não configuram questão de extrema gravidade e urgência, a ponto de serem apreciados em sede de plantão judicial. Posto isso, remeta-se ao relator originário do feito. Brasília, 19 de março de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Plantonista